Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706077-41.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARCELE DOS SANTOS PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. APLICAÇÃO SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADE. RES. 303/2013, CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. ANATOCISMO. INOCORRENTE. EXCESSO EXECUÇÃO. JUROS MORA. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) suspender o processo até julgamento de ação rescisória, (ii) suspender o processo até o julgamento do Tema 1349, STF, (iii) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito, e, (iv) aplicar juros de mora antes do início da prestação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação Rescisória não impede o cumprimento de sentença. Inteligência do art. 969, CPC. 3.1. No caso dos autos, a ação rescisória foi recebida sem efeito suspensivo, e suspender o feito executivo até seu julgamento, significaria conceder o efeito suspensivo por via transversa. Preliminar rejeitada. 4. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. 5. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito. 7. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ. 8. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 969, 1.035, §5o. EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, enquanto tramita a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que discute a própria exigibilidade do título executivo judicial, não se mostra razoável o levantamento de valores de caráter alimentar, irrepetíveis, sob risco de causar dano irreverso ao erário público, caso o Distrito Federal venha a obter êxito na demanda rescisória; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que o acórdão da ação coletiva executada, ao conceder a terceira parcela da Lei Distrital n.o 5.184/2013, contraria a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral, que exige, cumulativamente, previsão na LDO e dotação orçamentária na LOA para validade de qualquer reajuste remuneratório. Sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal tido como supostamente violado, se insurge, ainda, contra a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração alegadamente protelatórios, tendo em vista que manejados com propósito de prequestionamento da matéria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “b”, “d” e “e” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91